Tribunal: STF
Processo: RE 79465
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-04
Data de publicação: 1983-02-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO EM FAVOR DOS PAIS DE MENOR
VITIMADO. SEGURO OBRIGATORIO.
NAS FAMILIAS DE PEQUENAS POSSES TEM-SE CONSIDERADO CABER INDENIZAÇÃO
EM FAVOR DOS PAIS DE MENOR FALECIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. NA
INDENIZAÇÃO QUE LHES CABE, DEVE, CONTUDO, SER COMPUTADO O VALOR QUE
JA LHES TENHA SIDO PAGO EM DECORRÊNCIA DO SEGURO OBRIGATORIO QUE
COBRE, NO TODO OU EM PARTE, O RISCO DO RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE.